Tribunal: STF
Processo: HC 259028
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DOS PACIENTES AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.7.2025, por Guilherme José Vieira Chiavegato, advogado, em benefício de Bruno Barbosa Fernandes, Cristopher Rafael Monteiro da Silva, João Vitor Borges Fernandes, Matheus Kayque da Silva e Rafael Brandino, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.6.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.001.012/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido os pacientes e o corréu Danilo Fernandes Barbosa condenados pelo juízo da Vara Única da comarca de São Miguel Arcanjo/SP (Ação Penal n. 1501515-29.2023.8.26.0571), em 4.11.2024, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente). O juízo sentenciante fixou as reprimendas da seguinte forma: Bruno, Cristopher, Matheus e Rafael foram condenados às penas de dez anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil quatrocentos e cinquenta dias-multa; João Vitor foi condenado às penas de oito anos, onze meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil trezentos e quarenta e cinco dias-multa; e o corréu Danilo foi condenado às penas de treze anos, sete meses e nove dias de reclusão, em regime inicial fechado, e dois mil e quarenta dias-multa. Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, de data incerta e até o dia 6 de outubro de 2023, por volta das 10h11, na Rua Herculano Bianchi, 170, Distrito Industrial, nesta cidade e comarca, JOÃO VITOR BORGES FERNANDES, qualificado a fl., RAFAEL BRANDINO, qualificado a fl., CRISTOPHER RAFAEL MONTEIRO DA SILVA, qualificado a fl., MATHEUS KAYQUE DA SILVA, qualificado a fl., DANILO FERNANDES BARBOSA, qualificado a fl., e BRUNO BARBOSA FERNANDES, qualificado a fl., associaram-se, de forma estável e permanente, para a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. 



    Da mesma forma, consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 6 de outubro de 2023, por volta das 10h11, na Rua Herculano Bianchi, 170, Distrito Industrial, nesta cidade e comarca, JOÃO VITOR BORGES FERNANDES, qualificado a fl., RAFAEL BRANDINO, qualificado a fl., CRISTOPHER RAFAEL MONTEIRO DA SILVA, qualificado a fl., MATHEUS KAYQUE DA SILVA, qualificado a fl., DANILO FERNANDES BARBOSA, qualificado a fl., e BRUNO BARBOSA FERNANDES, qualificado a fl., agindo em unidade de propósitos e de desígnios, transportavam, para fins de tráfico, 148.96g de cocaína em forma de pedras de crack, acondicionados em 920 porções; 241.57g de cocaína, acondicionados em 367 porções; e 410.65g de Cannabis Sativa L., droga conhecida como maconha, de subtipo Skunk, acondicionados em 150 porções; bem como tinham em depósito, para fins de tráfico, 2.676.61Kg (dois quilogramas, seiscentos e setenta e seis gramas e sessenta e um decigramas) de cocaína, acondicionados em 2809 porções; 39.77g de cocaína sob a forma de pedras de crack, acondicionados em 103 porções; e 44.42g de Cannabis Sativa L., droga conhecida como maconha, de subtipo Skunk, acondicionados em 14 porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo toxicológico definitivo juntado a fls., além de autos de constatação provisória de fls.. 



    Segundo se apurou, em data incerta, os seis denunciados uniram seus desígnios, de forma estável e com ânimo de permanência, em associação, com o fim de praticarem juntos tráfico de drogas ilícitas, promovendo ampla movimentação e distribuição de substâncias entorpecentes. 



    Com efeito, no dia 6 de outubro de 2023, na residência de JOÃO VITOR BORGES FERNANDES, sita na Rua Herculano Bianchi, 170, o bando estava armazenando larga quantidade de drogas, provavelmente com o fim de subdividi-las em porções individuais para venda, de modo a posteriormente distribuí-las pelas biqueiras de São Miguel Arcanjo. 



    Ocorre que policiais militares, em patrulhamento rotineiro, receberam informações de prática constante de tráfico de drogas na residência situada na Rua Herculano Bianchi, 170, bairro do Distrito Industrial, com constante movimentação de pessoas no local. Ao entrarem com a viatura na referida via, com efeito, avistaram um indivíduo, identificado posteriormente como o denunciado BRUNO BARBOSA FERNANDES, saindo da casa de JOÃO VITOR, carregando consigo uma mochila e entrando em um VW Gol prata, placa FGO2A68. 



    O motorista, identificado como DANILO FERNANDES BARBOSA, ao perceber a presença da viatura, esboçou tentativa de fuga, mas acabou sendo detido pelos policiais. 



    Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado nas vestes e nos corpos de DANILO e de BRUNO. No entanto, em razão da fundada suspeita de existência de ilícitos no veículo, decorrente das denúncias anônimas pretéritas e da tentativa de fuga por parte da dupla, os policiais houveram por bem realizar busca veicular, encontrando a mochila que BRUNO trouxera consigo momentos antes. Dentro dela, encontraram 920 pedras de crack, 367 tubos plásticos contendo cocaína e 150 porções de maconha Skunk. Indagados, não souberam explicar o motivo de estarem carregando drogas no carro. 



    Ato contínuo, ainda por força da fundada suspeita decorrente de ter BRUNO saído da residência carregando consigo substancial quantidade de drogas, os policiais retornaram ao imóvel, chamando pelo proprietário, que saiu e se identificou como JOÃO VITOR, pessoa conhecida dos meios policiais pela prática de tráfico de drogas. Indagado, JOÃO VITOR confirmou que BRUNO esteve em sua casa, onde estaria tomando bebidas alcoólicas. Também disse aos policiais que no imóvel estavam os denunciados CRISTOPHER, MATHEUS e RAFAEL. 



    Em razão da fundada suspeita de prática de crime permanente de tráfico de drogas no imóvel, os policiais lá ingressaram e, depois de deterem os presentes, procederam com buscas, encontrando uma mala preta em um dos quartos, dentro da qual havia 2809 tubos plásticos contendo cocaína, 103 pedras de crack e 14 porções de maconha Skunk. Ao lado da mala havia uma balança de precisão, um cutelo e folhas de caderno com vários nomes e contatos telefônicos. 



    BRUNO e DANILO negaram que estivessem traficando (fls.). JOÃO VITOR BORGES FERNANDES assumiu para si a propriedade de todas as drogas apreendidas, isentando os comparsas (fl.). Os três demais denunciados se mantiveram em silêncio em solo policial. 



    Considerando que os denunciados estavam juntos em imóvel que abrigava substancial quantidade de drogas (total que beira quatro quilogramas de drogas diversas), a existência de folhas de caderno contendo anotações de tráfico, a apreensão de balança de precisão e embalagens vazias destinadas ao acondicionamento de drogas em porções individuais, é certo que estavam associados para o fim de praticarem tráfico de drogas, funcionando no imóvel de JOÃO VITOR uma ‘casa-bomba’, destinada a garantir proteção e segurança aos integrantes da associação enquanto separavam drogas em porções individuais para venda. 



    Nesses termos, o papel de JOÃO VITOR na associação era de garantir o local apropriado para a preparação e acondicionamento de drogas para venda. DANILO e BRUNO, sem prejuízo de outras atribuições, ficavam a cargo do transporte das porções individuais para biqueiras da cidade. CRISTOPHER, MATHEUS e RAFAEL, de seus turnos, auxiliavam na preparação e acondicionamento de drogas em porções individuais, para fins de posterior venda. 



    Considerando, no mais, a enorme quantidade de drogas apreendidas, todas acondicionadas em milhares de porções individuais, além da apreensão de petrechos de tráfico, como embalagens vazias e balança de precisão e, por fim, a natureza diversa das drogas, é certo que todas se destinariam ao tráfico ilícito” (fls. 2-5, e-doc. 4).



    3. Em 23.4.2025, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento aos apelos defensivos para absolver os pacientes e o corréu “unicamente quanto ao crime da Lei nº 11.343/06, art. 35, caput, com fulcro no CPP, art. 386, VII, expurgando-se as sanções respectivas, permanecendo intactas as penas do tráfico, com exceção de CRISTOPHER, ora reduzidas a 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses, 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, mantida, no mais, a sentença” (fl. 1, e-doc. 6). As penas remanescentes dos outros pacientes foram as seguintes: Bruno, Matheus e Rafael – seis anos e três meses de reclusão e seiscentos e vinte e cinco dias-multa; João Vitor – cinco anos, dois meses e quinze dias de reclusão e quinhentos e vinte dias-multa. Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 



    I. Caso em Exame 



    Apelações criminais interpostas por Bruno Barbosa Fernandes, Cristopher Rafael Monteiro da Silva, Matheus Kayque da Silva, Rafael Brandino, Danilo Fernandes Barbosa e João Vitor Borges Fernandes, condenados por tráfico de drogas e associação, com penas variando entre 8 e 13 anos de reclusão, além de multa, em regime fechado. Alegações de nulidade da sentença e cerceamento de defesa foram apresentadas. 



    II. Questão em Discussão 



    A questão em discussão consiste em (i) nulidade da sentença por ausência de apreciação de tese defensiva e cerceamento de defesa; (ii) ilicitude da busca veicular e das provas; (iii) absolvição por fragilidade probatória e aplicação de penas mínimas. 



    III. Razões de Decidir 



    As preliminares de nulidade da sentença e cerceamento de defesa foram rejeitadas, pois as teses defensivas foram apreciadas, ainda que de forma sucinta. A busca veicular foi considerada regular, com base em fundadas razões, e a prova não foi considerada ilícita. A materialidade do tráfico foi comprovada por depoimentos e exame químico-toxicológico. 



    IV. Dispositivo e Tese 



    Dá-se provimento parcial aos recursos para absolver os apelantes quanto ao crime de associação para o tráfico e reduzir as penas de Cristopher, mantendo-se as condenações por tráfico de drogas. 



    Tese de julgamento: 1. A apreciação sucinta das teses defensivas não configura nulidade. 2. A regularidade da busca veicular e a licitude das provas foram confirmadas” (fls. 2-3, e-doc. 6). 



    4. A defesa dos réus interpôs recurso especial, inadmitido pelo Presidente da Seção Criminal do Tribunal estadual, em 2.7.2025. 



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça paulista, pelo qual parcialmente providos os apelos defensivos, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.001.012/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, em 9.5.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma, em 18.6.2025, nestes termos:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL. FECHADO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se busca a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e o abrandamento do regime prisional. 



    2. As instâncias ordinárias entenderam que há elementos suficientes indicando a prática habitual da narcotraficância, tendo como fundamento a variada e a expressiva quantidade de droga, assim como caderno de contabilidade do tráfico e apetrechos usualmente utilizados na atividade criminosa. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade flagrante que justifique a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, bem como a alteração do regime prisional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    5. A negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena está fundamentada em elementos concretos que indicam a dedicação dos agravantes a atividades criminosas, o que impede a revisão das conclusões das instâncias ordinárias em sede de habeas corpus. 



    6. A análise desfavorável das circunstâncias judiciais autoriza a definição do regime inicial fechado, aos condenados à penas superiores a quatro anos de reclusão, ainda que primários os agentes.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A dedicação a atividades criminosas impede a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343 /2006’” (e-doc. 10).



    6. Esse o acórdão objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que a quantidade apreendida de entorpecente não poderia ser utilizada para afirmar a dedicação dos pacientes a atividades criminosas, motivo pelo qual seria indevido o afastamento do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Alega que “a prisão dos pacientes decorreu de abordagem rotineira pela Policia Militar, não houve investigações, para concluir uma estrutura organizada e dedicada a atividades criminosas. Obviamente que a dedicação faz necessária prova de que a pessoa faça do crime o seu meio de vida, exigindo sacrifícios, aliás uma verdadeira entrega ao mundo criminoso. Em nosso caso, nada foi comprovado, somente a abordagem dos pacientes dentro de uma casa que pertencia a outra pessoa e lá estava essa quantidade de drogas e nada mais” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo “reconhece[u] o não envolvimento dos pacientes com organização criminosa, reconhece[u] a primariedade e também reconhece[u] a ausência de estrutura organizada (motivação da absolvição no delito do artigo 35 da lei 11.343)” (fl. 5, e-doc. 1).



    Observa que as instâncias ordinárias concluíram pela “eventual dedicação a atividades criminosas, tão somente pela quantidade de drogas apreendidas. Não se observou, que todo contexto que envolveu a prisão decorreu de abordagem policial em patrulhamento de rotina e não investigações detalhadas, sequer são citados em prévias investigações” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “embora o artigo 42 da Lei de Drogas traga direcionamento para dosimetria da pena em questão da quantidade de drogas, mas jurisprudência é uníssona em destacar a possibilidade da aplicação do redutor e patamar de redução na fração mínima, ou seja, um sexto da pena” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Afirma que o acórdão do Tribunal paulista não “aponta a imprescindibilidade do regime mais severo, sabendo que mesmo mantida a condenação o regime de pena deverá ser o semiaberto pela pena de cinco anos conforme o artigo 33 §2º alínea b do Código Penal” (fl. 13, e-doc. 1).



    Assevera que os fundamentos apresentados “pela autoridade coatora trazem violação ao princípio da fundamentação conforme o artigo 93 IX da Constituição Federal, bem como a inquestionável discordância das súmulas e legislação penal vigente, inclusive as turmas do egrégio Superior Tribunal de Justiça já fixaram entendimentos que o regime mais severo exige fundamentação idônea” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, demonstrada a ilegalidade da decisão e sua falta de fundamentação idônea que mantém o paciente privado da liberdade, bem como a ausência de fundamentação no afastamento do redutor do artigo 33 § 4º da Lei 11.343/06, e fixação do regime fechado sendo incompatível com a pena aplicada, fica evidenciando o constrangimento ilegal, requer o impetrante a concessão LIMINAR da ordem, com a imediata expedição do alvará de soltura, bem como sua posterior confirmação, julgando-se procedente a presente demanda constitucional, anulando a sentença condenatória, redimensionando a pena do paciente nos moldes do artigo 33 § 4º da lei 11.343/06 e fixando o regime de pena conforme a pena modificada” (fl. 21, 
e-doc. 1). 



    7. Em 9.7.2025, a Vice-Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho no sentido de que a “questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Encaminhe-se a(o) Relator(a)” (e-doc. 6).



    8. Os autos vieram-me conclusos em 10.7.2025.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    10. Pelo que se extrai dos documentos juntados, os pacientes foram condenados por transportar/ter em depósito, para fins de tráfico: 188,73g de cocaína, na forma de pedras de crack, acondicionados em 1.023 porções; 2.918,18g de cocaína, acondicionados em 3.176 porções; e 455,07g de maconha, do subtipo skunk, acondicionados em 164 porções.



    11. Da leitura da sentença condenatória se extrai que a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento na dedicação dos pacientes ao tráfico de drogas, realçada pela quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos e pelas circunstâncias da prisão em flagrante: 



    “Na terceira fase. Não pode incidir a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, pois resta inconteste que o acusado se dedicava a atividades criminosa. A isso se soma a grande quantidade de drogas apreendidas juntamente com petrechos para separação e cadernos com anotações do tráfico, o que permite concluir que fazia do tráfico de drogas o meio de vida e não um mero traficante ocasional” (fl. 145, e-doc. 4). 



    12. A Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça paulista deu parcial provimento aos apelos defensivos para absolver os pacientes da prática do crime de associação para o tráfico de drogas (caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006), com fundamento no inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal, mantidas as penas impostas pelo crime de tráfico de entorpecentes, com exceção da reprimenda imposta ao paciente Cristopher, redimensionada para cinco anos, dois meses e quinze dias de reclusão e quinhentos e vinte dias-multa. A Câmara manteve, entretanto, a negativa do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento na dedicação dos apelantes ao tráfico de entorpecentes. Estes os fundamentos adotados pelo Relator, Desembargador Eduardo Crescenti Abdalla, para afastar a incidência da causa de diminuição:



    “Na derradeira, a recidiva de DANILO impediu, corretamente, a concessão da minorante do art. 33, § 4º. 



    Quanto aos demais, inviável o redutor, cuja razão, como já assentou o STJ, é justamente punir com menos rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida; antes, cometendo um fato isolado, acaba incidindo na conduta típica prevista no art. 33 (REsp 1341280/MG, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 29/09/2014). 



    Nesse sentido: (...) 



    Por isso, para a aplicação da redução são exigidos, além da primariedade e dos bons antecedentes, a não integração a organização criminosa e ou dedicação a atividades delituosas. 



    No caso, a despeito da primariedade de JOÃO, RAFAEL, MATHEUS, CRISTOPHER e BRUNO, evidente o envolvimento (ainda que não integrantes) em organização criminosa, porquanto aqueles foram detidos no imóvel que funcionava como verdadeira ‘casa bomba’ e este quando saía, tendo em depósito quantidade vultosa de entorpecentes – MAIS DE 3,5 KG DE ENTORPECENTES –, prontos à distribuição, demonstrando, obviamente, não se tratar de ‘pequenos traficantes’ ou de ‘primeira viagem’ –, lembrando-se que a mitigação não é direito subjetivo” (fls. 12-13, e-doc. 6). 



    13. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Ministro Herman Benjamin, que afastou o alegado constrangimento ilegal na negativa do redutor em questão, assentando a impossibilidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos:



    “No caso, o Tribunal de origem manteve afastado o privilégio sob a seguinte motivação: (...)



    Na sentença, consta: (...)



    Como se verifica, o envolvimento habitual dos ora agravantes na traficância tem como fundamento não só a variada e a expressiva quantidade de droga, mas também todo o contexto da apreensão, uma vez que foi recolhida parte dos entorpecentes em local destinado a comercialização organizada, sendo recolhido também anotações de contabilidade do tráfico de drogas e apetrechos usualmente utilizados na atividade criminosa. Logo, assentado pelas instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos, que o réu é contumaz no comércio espúrio, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 



    A propósito: (...)” (fls. 3-4, e-doc. 9).



    14. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. A causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada, com fundamento no conjunto probatório do processo, pela dedicação dos pacientes ao tráfico de drogas, realçada pela quantidade e diversidade de entorpecente apreendido, e pelas circunstâncias da prisão em flagrante. 



    Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do 
acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO 
DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). 



    IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...)



    2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 



    3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…)



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022). 



    15. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça também afastou o alegado constrangimento ilegal na fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta aos pacientes:



    “Por fim, a análise desfavorável das circunstâncias judiciais – expressiva quantidade de droga – autoriza a definição do regime inicial fechado, aos condenados à penas superiores a quatro anos de reclusão, ainda que primários os agentes (HC n. 976.374/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025; AgRg no HC n. 982.449/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025)” (fl. 5, e-doc. 9).



    16. Embora as penas inferiores a oito anos de reclusão, impostas aos pacientes pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial mais brando, a quantidade e a diversidade do entorpecente apreendido (188,73g de cocaína, na forma de crack, 2.918,18g de cocaína e 455,07g de maconha, do subtipo skunk) conduziram à fixação do regime inicial fechado, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.007-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PREPONDERÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 



    1. Ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, é compatível com as Súmulas 718 e 719 desta Suprema Corte o decisum que, à luz do disposto no art. 42 da lei especial aplicável ao caso concreto, impõe o regime inicial fechado para cumprimento de pena, fixada em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos, pelo crime de tráfico de drogas, em observância à elevada quantidade do entorpecente apreendido, à sua natureza e às demais circunstâncias em que o crime foi cometido. Precedentes.



    2. Em se tratando de tráfico de drogas, não se pode perder de perspectiva, sob tal aspecto, o que se contém no art. 42 da Lei 
nº 11.343/2006, que manda observar, na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância (HC 150774/SP, Relator(a) Min. Celso de Mello, DJe 05.09.2018).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 193.259 AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONCURSO MATERIAL ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...)



    5. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 



    6. O registro de que houve a apreensão de arma de fogo, de acentuada quantidade de entorpecente (5.425g de maconha e 1.266g de cocaína) e de petrechos ligados ao comércio da droga destoa de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. 



    7. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Inexistência de ilegalidade. Precedentes. 



    8. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.11.2020). 



    17. O reg